Tribunal: TJDFT
Processo: 0735416-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0735416-18.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA APELADO: RODRIGO CARDOSO V I S T O S. Cuida-se de recurso de Apelação interposto por BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A contra a sentença (Num. 30928313) por meio da qual o Juiz de Direito da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Indébito e Indenização por Danos Morais, Feito no 0735416-18.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor do Apelante por RODRIGO CARDOSO, confirmou a tutela de urgência e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito em relação aos contratos no 7695504 e 7695548, determinando a exclusão do nome do Autor dos cadastros restritivos de crédito, bem assim para condenar o Requerido à restituição simples do indébito, com incidência de correção monetária desde cada desembolso e de juros de mora a partir da citação, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora a contar da citação. Considerando mínima a sucumbência do Autor, o Juiz condenou o Réu ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Compulsando os autos, verifica-se que o Apelante deixou de comprovar devidamente o recolhimento do preparo recursal, haja vista que o comprovante de pagamento acostado ao Num. 30928321 não corresponde à guia de recolhimento juntada ao Num. 30928320, pois a numeração identificadora do código de barras da guia não corresponde ao que consta do comprovante de pagamento. Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo ao Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha o preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento de sua Apelação Cível. I. Brasília - DF, 15 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador